Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DECISÃO A apelante requer tutela de urgência (id 18571094) consistente na baixa do registro do seu CNPJ nos cadastros de inadimplentes, motivado pela dívida de R$ 14.400,00, para cujo pagamento foi emitido o cheque 850018, que veio a ser protestado no 3o Ofício de Notas e Protesto de Título de Brasília. Alega que a inscrição impossibilita a obtenção de capital suficiente para enfrentar a crise provocada pela COVID-19 pois, apesar de estar com as atividades suspensas desde de 18 de março do ano corrente, continua adimplindo com as obrigações assumidas. Ressalta que necessita urgentemente da desvinculação dos aludidos cadastros, de modo a obter empréstimos e evitar a falência. 2. A sentença foi desfavorável a apelante, o que empalidece a suposta aparência do bom direito. Também não vejo a urgência necessária para a medida pois, além da negativação questionada nesta demanda, por dívida no valor de R$ 14.400,00, com protesto do cheque dado em pagamento, o nome da autora foi negativado por outro protesto, efetivado em 01/02/2019, resultante de débito no valor de R$ 527.675,64 (id18570002). 3. Indefiro, portanto, o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR